Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-67.2017.8.11.0005
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001004-67.2017.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Ingresso no Curso Superior]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IVANILDA GONCALVES LAHAR - CPF: 593.896.721-04 (JUIZO RECORRENTE), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), SUPERVISORA DE APOIO ACADÊMICO DA UNEMAT (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), IVANILDA GONCALVES LAHAR - CPF: 593.896.721-04 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ORDEM DENEGADA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– DESNECESSIDADE -
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA

Com base no § 1º, do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, verifica-se que somente estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida em mandado de segurança que conceder a ordem vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
M.M. ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001004-67.2017.8.11.0005, impetrado por CAMILA LAHR FIGUEIREDO representada por sua genitora IVANILDA GONÇALVES LAHR em face de ato coator de SUPERVISORA DE APOIO ACADÊMICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO, denegou a ordem vindicada.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes – id. 26726157.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo não conhecimento da remessa – id. 52773473.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que denegou a ordem no mandado de segurança.

Em 30/07/2019 o juízo de origem

denegou a segurança, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e denego a segurança pretendida. Determino a vara judicial o cumprimento do disposto no artigo 13, da Lei 12.016/2009. Não há condenação em honorários advocatícios, consoante o disposto na súmula 512 do STF. Decorrido o prazo recursal voluntário, remeter os autos ao Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, para o reexame necessário. Às providências.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Na espécie, frente à sentença que denegou a ordem, com o decurso
in albis
do prazo para interposição de recurso voluntário, o não conhecimento da remessa necessária é medida que se impõe.

Ora, conforme se verifica do artigo 14, §1º da Lei nº 12.016/09,
“concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”,
não realizando qualquer menção para obrigatoriedade em caso de denegação da ordem.

Logo, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas na Lei nº 12.016/09 ou em lei esparsa, a qual sujeita o presente feio ao reexame necessário.

Neste sentido.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA - NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA - ARTIGO 14, PARÁGRAFO 1°, DA LEI N° 12.016/2009 - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 14, parágrafo 1°, da Lei n.° 12.016/2009 o reexame obrigatório da sentença proferida na ação do mandado de segurança é cabível somente no caso de concessão da ordem.

(N.U 0069002-94.2011.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 13/01/2012)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021